Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027000-95.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.590.651-91 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), VAGNEI ALVES CAVALCANTE - CPF: 890.993.381-04 (APELANTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TESTEMUNHA), HEBERTH CURVO DE CAMPOS - CPF: 004.297.351-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNEI ALVES CAVALCANTE - CPF: 890.993.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelante que transportava corréu em veículo onde foram encontrados entorpecentes. Ausência de prova inequívoca de autoria ou ciência sobre a droga. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas majorado a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 736 (setecentos trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação.

III.
Razões de decidir

1.
Não se descura que o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo (ENUNCIADO 07 TJMT), porém, no caso em tela, não é possível assegurar, de modo evidente, a ciência do APELANTE sobre a presença da droga, nem ainda que aderiu a ação do corréu, tendo em vista a falta de robustez probatória. [...] Destarte pela ausência de prova inequívoca da ação dolosa pelo APELANTE [...] e em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal, para absolvição do recorrente por insuficiências de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – CPP.”
(Parecer da PGJ no 009597-006/2025).

2.
“A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP no 1003562-81.2020.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2022)

3.
“Quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Ap no 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de prova suficiente para a condenação.

Tese de julgamento
:

Se ausentes provas suficientes para a condenação, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap no 1003562-81.2020.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2022; TJMT, Ap no 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, j. 07.01.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1027000-95.2025.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1027000-95.2025.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 736 (setecentos trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 182550707).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 319133419).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 319133421).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) – recorrente condenado a pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa – regime inicialmente fechado – Mérito: Irresignação defensiva – pedido de absolvição pela imputação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – ausência de provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, na forma denunciada – insuficiência de provas de que o recorrente tinha conhecimento da presença de droga em seu veículo e/ou na posse do coacusado – propriedade da droga assumida pelo corréu – negativa do recorrente sobre a traficância da droga – carência de provas robustas de ação dolosa por parte do recorrente – dúvida razoável – necessidade de reforma da sentença para absolvição do recorrente por insuficiência de provas de autoria delitiva (artigo 386, inciso VII, do CPP) – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 332000393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
que no dia 23 de junho de 2025, por volta das 20h30min, no estacionamento do supermercado Comper, situado na Rua Ary Paes Barreto, n° 2090, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, os denunciados EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS e VAGNEI ALVES CAVALCANTE, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS e VAGNEI ALVES CAVALCANTE como incursos na prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, com incidência do artigo 61, I (reincidência), deste mesmo Dispositivo, em relação a EDMILSON”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 319133370).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
No que diz respeito a materialidade delitiva, resta sobejamente comprovada através do Termo de Apreensão 2025.16.294365 ( Id. 200962660 – fl. 24 ); BO/PM no 2025.19.9394 ( Id. 200962660 – fls. 47/49 ) e, finalmente, Laudo de Constatação de Entorpecente 311.3.10.9067.2025.035108 – A01 ( Id. 200962660 – fls. 11/13 ).

Já referente a autoria delitiva, passo análise primeiramente que diz respeito ao increpado EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS.

No que diz respeito ao citado acusado, tenho que os fundamentos qual baseou a nobre defesa para pedido de absolvição é muito limitado, eis que, baseia, tão somente, na circunstância da possibilidade da evasão do local pelo réu ao avistar o correu sendo abordado pela polícia.

Ora, essa circunstância alegada para absolvição, na verdade, trata de uma presunção, já que poderia o acusado EDMILSON não ter avistado a presença da polícia militar no momento da abordagem do correu VAGNEI, bem como, por não vislumbrar o momento da chegado do policial ao ser abordado dentro do seu veículo.

Acontece que, realmente o que me leva à concluir pela participação do réu EDMILSON no evento criminoso, além da circunstância de serem conhecidos, da solicitação de “carona” pelo réu, assim como, de ter sido encontrado entorpecente dentro do veiculo, todavia, realmente que me chama mais atenção, é a circunstância do corréu em determinado momento, qual seja, ao deixar o veículo e sair com um tablete de entorpecente, quer dizer, que ao assim proceder, abriu a mochila para retirar parte do entorpecente.

Dessa forma, ao assim proceder, evidentemente, que o Sr. Edmilson teria avistado, seja no momento de abrir a bolsa para retirada do entorpecente, ou então, no momento qual ocorreu ao deixar o carro, vale dizer, descer do veículo, cujo nessa última hipótese não haveria como o SR. Edmilson deixar de visualizar a existência daquele entorpecente trazido pelo correu VAGNEI.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa técnica do acusado, evidentemente, que o réu ( Edmilson ) tinha pleno conhecimento, ao menos naquele momento, logo, teria toda oportunidade de desistir e repreender, bem como, de imediato ter deixado no local o seu comparsa/companheira VAGNEI, já que naquele momento, ainda, não tinha abordado pelos policiais militares, todavia, assim não fizera, justamente, porque já havia aderido a vontade do corréu na prática delitiva, ou seja, em traficar e fica nítido, a partir do instante, que, inobstante, tivessem perdiodo contato no passado, se é que realmente teria isso ocorrido, pois, mesmo diante do tempo decorrido, segundo alegado pelo correu, mesmo assim tinha o contato do celular do Sr. EDMILSON.

De mais a mais, não se pode perder de vista, que segundo mencionado nesta instrução, o local da locação do imóvel do Sr. VAGNEI era próximo do local qual teria sido detidos, logo, não precisaria da “carona” ( Suposta ) do correu EDMILSON, aliás, poderia até mesmo, quiçá, transporta a pé, sem envolver o Sr. Edmilson, ou então, solicitar qual meio de transporte ( Uber, Táxi e etc ), para o transportar o entorpecente, a fim de não chamar atenção, caso resolvesse transportar a pé, com a droga posterior apreendida.

Outrossim, novamente que me chama atenção, guarda relação, desta feita, que ambos os policiais inquiridos nesta solenidade, teria mencionado que a denúncia anônima relatava duas pessoas, portanto, a todo momento, o fato noticiado como criminoso mencionava duas pessoas, o veículo, o local da ocorrência do tráfico.

Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento que venha a corroborar com a tese da negativa de autoria, ou seja, que o réu EDMISON não tenha sido participe no evento criminoso, participação essa consistente em conduzir/transportar droga dentro do seu veículo, qual em determinado momento teria tomado pleno conhecimento da existência dessa droga apreendida, nada obstante, na avaliação das provas, teria o citado acusado ADERIDO, desde o primeiro instante. [...]

Desse modo, tenho que a condenação de ambos os réus, são medidas que se impõe.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 319133410).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.035108-A01 (fls. 194) e Termo de Apreensão no 2025.16.294365 (fls. 207), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial,
foram ouvidos
Heberth Curvo de Campos, testemunha (fls. 161), Anderson Rodrigo Silva de Andrade, policial militar (fls. 199), Isnailson Pereira Lima, policial militar (fls. 202), e interrogados EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS, apelante (fls. 213), e Vagnei Alves Cavalcante, corréu (fls. 221).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares e procederam-se os interrogatórios do apelante e do corréu (Relatório de Mídias - ID 319133417).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do contexto probatório que,

no dia 23.6.2025, por volta das 20h30min, os policiais militares [
Anderson Rodrigo Silva de Andrade e Isnailson Pereira Lima] receberam informações de que dois indivíduos estariam traficando drogas em um veículo Jeep Renegade, placa “RAY2G08”, cor cinza,
no estacionamento do estabelecimento comercial supermercado Comper, situado na Rua Ary Paes Barreto, n° 2090, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

Ao se deslocarem ao local, localizaram o referido veículo e abordaram
Vagnei Alves Cavalcante [corréu], oportunidade na qual, em busca pessoal, apreenderam 1 (um) tablete de cocaína, com peso total de 1,085 kg (um quilograma e oitenta e cinco gramas). Na sequência, localizaram EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS [apelante] no interior do veículo e, na busca veicular, foram apreendidos 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 2,090 kg (dois quilogramas e noventa gramas), dentro de uma “mochila preta” no banco traseiro, conforme Termo de Apreensão no 2025.16.294365 (fls. 207).

Os agentes policiais declararam que o apelante e o corréu confessaram informalmente a prática delitiva.

Noutro giro, nos interrogatórios, tanto na fase policial, quanto em Juízo, o corréu assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como eximiu o apelante de ter conhecimento sobre as drogas, no sentido de que: 1) reside em Pontes e Lacerda e receberia R$ 3.000,00 (três) mil reais para entregar as drogas no “supermercado Comper”, em Cuiabá/MT; 2) pediu carona ao apelante para ir ao supermercado; 3) o apelante “
não tinha conhecimento que estava com a droga, foi apenas lhe fazer um favor de levá-lo ao supermercado e retornar para sua casa”
; 4) era proprietário da “mochila preta” onde foram localizada parte das drogas; 5) “
a droga estava lacrada e não era possível sentir odor dela
”.

Aliás, em ambas as fases de persecução penal, o apelante negou ter conhecimento de que o corréu possuía drogas, ao contrário, “
somente concedeu carona ao seu amigo que lhe pediu para levá-lo ao supermercado
”.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas,
“in verbis”
:

“[...]Extraio, portanto, do acervo probatório a inexistência de provas contundentes de que EDMILSON, era o proprietário da droga apreendida, e bem assim, que tinha conhecimento de sua existência, a caracterizar a elementar do tipo penal consistente em “trazer consigo” e “manter em depósito”, na forma denunciada. Vejam que:

1 – Os agentes policiais relataram, em ambas as fases da persecução penal, que receberam notícia de um transeunte informando que havia dois homens, utilizando um veículo modelo Renegade, cor prata, no estacionamento do supermercado COMPER realizando o tráfico de drogas. De imediato os PM’s se deslocaram até o supermercado e visualizaram o corréu Vagnei no local, próximo a um veículo, e ao ser abordado foi localizado com ele 01 (um) tablete de cocaína. Na sequência, abordaram o recorrente EDMILSON, que estava dentro do veículo JEEP Renegade, cor prata, e localizaram uma mochila preta na qual se encontravam 02 (dois) tabletes de cocaína. EDMILSON, condutor do veículo, estava aguardando o corréu Vagnei, seu amigo, que fora apresentar uma amostra de entorpecente a uma pessoa que marcou um encontro naquele supermercado. Os agentes policiais declararam que os acusados admitiram que estavam na posse dos entorpecentes, confirmando ainda que estavam realizando o tráfico de drogas. Além disso, revelaram que alugaram um imóvel, em que Vagnei estava morando, também para armazenar mais drogas que chegariam futuramente.

2 – de outro lado, os esclarecimentos apresentados pelos acusados, de forma harmônica nas duas etapas da persecução penal, são verossímeis e plausíveis, gerando, a meu ver, dúvida razoável sobre a ciência ou não pelo APELANTE da droga apreendida. [...]

Nesse sentido, o coacusado Vagnei Alves assume a total responsabilidade sobre os fatos, admitindo que o entorpecente localizado pelos policiais militares era de sua propriedade, eximindo o recorrente da autoria do crime, enquanto que os depoimentos policiais, ainda que judicializados, não são suficientes para comprovar, indene de dúvidas, que EDMILSON agiu dolosamente na prática do delito.

Desse modo, compreendo que inexistem provas suficientes para demonstrar concretamente que o APELANTE trazia consigo e mantinha em depósito a cocaína apreendida, para fins mercantis ou mesmo fornecendo/entregando a título gratuito. Ao contrário, verifica-se que gera dúvida quanto a sua conduta delitiva.

Não se descura que o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo (ENUNCIADO 07 TJMT), porém, no caso em tela, não é possível assegurar, de modo evidente, a ciência do APELANTE sobre a presença da droga, nem ainda que aderiu a ação do corréu, tendo em vista a falta de robustez probatória. [...]

Com efeito, era incumbência do órgão ministerial fazer provada contundente de que EDMILSON agiu conscientemente para praticar o tráfico de entorpecente, trazendo consigo e mantendo em depósito os tabletes de cocaína, para outros fins que não o consumo pessoal, como denunciado; e ao não fazê-lo, havendo dúvidas razoáveis, a decisão deve favorecer o réu.

Destarte pela ausência de prova inequívoca da ação dolosa pelo APELANTE EDMILSON, e em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal, para absolvição do recorrente por insuficiências de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – CPP.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 332000393).

Em reforço, aplicam-se julgados deste e. Tribunal:

“A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2022)

“Quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP no 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas majorado por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025